Tribunal: TJDFT
Processo: 0722637-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelo agravante através da derradeira peça que colacionara aos autos1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissão, contradição ou obscuridade passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, promovido o adequado enquadramento dos fatos processuais aos dispositivos que lhes confere tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como desprovido de clareza, quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Aliás, até mesmo os elementos reputados aptos a corroborarem o pedido de gratuidade judiciária foram apontados no provimento arrostado, porquanto cingira-se a exibir um único demonstrativo de pagamento, afastando a imputação de omissão também quanto a esse particular. Por fim, quanto ao pedido de dilação do prazo concedido pelo provimento embargado para que o agravante/embargante guarneça os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, defiro-o por idêntico interregno – 5 (cinco) dias –. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 61206606 (fls. 49/61).